Tribunal: TJES
Processo: 5007636-20.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007636-20.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AMARILDO PAULO DE SOUZA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007636-20.2022.8.08.0047

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Recorrido: AMARILDO PAULO DE SOUZA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA. PEDIDO DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA MAIS DE 5 ANOS APÓS A TRANSFERÊNCIA DO RECORRIDO PARA A RESERVA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO, SE A PARTIR DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA OPERADA EM 08/2017, OU SE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE TAL ATO, O QUE OCORREU SOMENTE EM JANEIRO/2019. SENTENÇA DE PISO QUE NÃO ENFRENTOU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DIRETO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DO RECORRIDO, JULGANDO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II, DO CPC. SEM HONORÁRIOS POR AUSÊNCIA DE RECORRENTE SUCUMBENTE.

A principal controvérsia nestes autos diz respeito a qual data deve ser considerada para aferir pela ocorrência ou não de prescrição do direito de ação do Autor/Recorrido.

De um lado, a transferência do Autor para a reserva se deu em agosto de 2017, enquanto a publicação no diário oficial deste mesmo ato, se deu em janeiro de 2019. Entendo que a data da transferência efetiva para a reserva, e não a data da publicação, deve ser utilizada como marco do início da contagem do prazo prescricional. Explico.

A publicação da transferência para a reserva do Recorrido tem o principal objetivo de dar publicidade ao ato administrativo, sendo certo que a ciência inequívoca do ato se deu, em relação à parte Recorrida, desde quando efetivamente passou à reserva (2017). Não há notícia de pedido administrativo formulado pelo Autor/Recorrido que leve a alguma conclusão diversa.

Para além disso, note-se que a própria publicação menciona que os efeitos do ato são desde o ano de 2017, restando claro que a publicidade dada visava apenas preencher um requisito formal. Fosse uma ação de terceiro, não se poderia presumir a ciência deste sem a publicação oficial, mas se tratando do próprio beneficiado, o raciocínio deve ser outro.

Frente ao exposto, indeclinável concluir pela prescrição quinquenal já consumada.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)